Tribunal: CARF
Processo: 11080.722996/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722996/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.741 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
ELETRO INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão recorrida. Demonstrada nos autos
a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 09-52.954 - 1a Turma da DRJ/JFA, de 17 de julho de 2014
(fls. 65 a 68):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento relativo ao pedido de inclusão ao Simples Nacional, a partir de
01/01/2013, tendo em vista o contribuinte possuir débitos inscritos em Dívida Ativa da
União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) cuja exigibilidade não está suspensa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722996/2013-12
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722996/2013-12

conforme Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17o, V. (DAUs 601003052-14,
201000933-31, 402005439-70, 402005440-03 e 412004559-47).

Inconformado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando que
requereu parcelamento desses débitos junto à PGFN com pagamento das parcelas
iniciais em 28/01/2013. Anexa apenas um pedido de parcelamento realizado em
22/01/2013 realizado junto à Receita Federal do Brasil.

A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que, os débitos não foram regularizados
dentro do prazo legal, mantendo assim os efeitos do Termo de Indeferimento de opção do
Simples Nacional.
Face ao referido Acórdão da DRJ/FNS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 75 a 78), requerendo que seja demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal que trata do termo de indeferimento do Simples Nacional.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 79 a 108).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/FNS, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de pedido de opção no regime de tributação pelo Simples Nacional, desvinculado de exigência
de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ocorre que, conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é manifestamente
intempestivo, e, portanto, dele não se toma conhecimento.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722996/2013-12

Nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235 de 1972 (PAF), o Recorrente dispunha
de 30 dias de prazo para interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ/RJ1, a contar
da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo artigo 5o, do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Considerando que o Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ/RJ1 no dia 11
de agosto de 2014 (fls. 71 e 72) e apresentou seu Recurso Voluntário somente no dia 12 de
setembro de 2014 (fl. 75), constata-se que o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo,
não devendo ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de primeira
instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235 de
1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Aduzo que, inobstante tratar-se de Recurso Voluntário perempto, deve este órgão
julgador de segunda instância pronunciar-se sobre a perempção, por força do artigo 35 do já
citado PAF, que prevê:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade relativo ao prazo previsto
no artigo 33 do Decreto 70.235 de 1972, o recurso não merece ser conhecido.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722996/2013-12

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital